Tribunal: TJPA
Processo: 0811179-67.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811179-67.2019.8.14.0000
PACIENTE: FRANQUIELEN MARTINS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: M.M.(A) JUÍZO(A) DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA DO ESTADO DO PARÁ - PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO SUPERADA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.
PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. ART. 318 e 318-A DO CPP
. POSSIBILIDADE.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada quando invoca a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade do crime e da periculosidade revelada pelo
modus operandi
da paciente que detinha em seu poder quantidade entorpecentes (“crack”).

2.
Considerando o oferecimento da denúncia, bem como seu recebimento, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o início da persecução penal.

3. Sendo a paciente comprovadamente genitora de duas crianças menores de 12 anos de idade e o crime imputado a ela não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, nem em desfavor de seus descendentes, bem como não configura situação excepcional, o cumprimento da prisão preventiva em âmbito doméstico é medida que se impõe. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

4. Ordem concedida para converter o cumprimento da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar,
sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão que o juízo a quo entenda oportunas no curso do processo. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido liminar, impetrada pelo advogado Beckenbauer Semblano de Queiroz, em favor de
Franquielen Martins da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Esclarece o impetrante, inicialmente, que a paciente foi presa em flagrante em 06/11/2019, tendo sido a custódia cautelar homologada e convertida em preventiva no dia seguinte.

Alega que a coacta sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, sob o fundamento de que a decisão que decretou a prisão cautelar se baseou em argumentos genéricos e desprovido de elementos concretos constantes dos autos.

Sustenta, ainda, excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

Por fim, acrescenta que a paciente reúne condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, uma vez que possui residência fixa, exerce atividade laboral como faxineira, bem como possui dois filhos menores de 12 anos de idade, que necessitam de seus cuidados.

Por esses motivos, pede liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que a paciente seja colocada em liberdade e, subsidiariamente, a substituição da sua custódia por domiciliar.

Acosta documentos.

A ordem foi distribuída durante o recesso judicial, momento em que o Desembargador plantonista José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, indeferiu a liminar, requisitou as informações a autoridade tida coatora, determinou que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer e, após, a redistribuição à regular.

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. Nº 2.623.177).

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina:

“pela sua CONCESSÃO PARCIAL, única e exclusivamente para substituir a prisão preventiva da paciente por domiciliar”
.

Após instruídos, os autos foram redistribuídos a minha relatoria.

É o

relatório
.

VOTO

Como deixei consignado no relatório, o impetrante pretende a restituição da liberdade à paciente, acrescentando o pedido subsidiário de sua sujeição à prisão domiciliar.

Primeiramente, é oportuno ressaltar que a alegação de ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva não prospera, pois a autoridade apontada como coatora amparou a necessidade da constrição cautelar da paciente na
prova da materialidade e nos indícios de autoria, além da necessidade da garantia da ordem pública, considerando, ainda, o
modus operandi
da coacta destacando que foi apreendida com papelotes de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “ Crack” dentro de sua residência, além de ostentar maus antecedentes, indicativos da possibilidade de reiteração delitiva.

Em relação ao pedido de excesso de prazo, conforme esclarecimento prestado pela autoridade tida coatora,
a denúncia foi ofertada e recebida pelo juízo
a quo
na data de 07/01/2020, estando, portanto, prejudicada a referida alegação.

No entanto, analisando os documentos acostados aos autos, constata-se que a paciente possui dois filhos menores de 12 anos de idade, sob sua dependência, enquadrando-se na previsão contida no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, que autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a agente for mãe de filho até 12 anos incompletos.

Neste ponto, tem-se como certo que a intenção do legislador foi priorizar o bem estar e desenvolvimento integral da criança, em atendimento ao preceituado no art. 227 da Carta Magna, bem como tem caráter humanitário e visa à dignidade da pessoa. A inovação legislativa trazida pela Lei nº 13.257/16, acrescentando o inciso V, ao artigo 318, do Código de Processo Penal, limitou-se a estabelecer, para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o requisito de ser mulher com filho menor de 12 (doze) anos de idade, sem nada condicionar.

Por fim, parece-me oportuno salientar que a Lei nº 13.769/2018, alterou o Código de Processo Penal, para incluir o artigo 318-A, estabelecendo que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e que não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº. 143.641/SP, relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, ao conceder
habeas corpus
coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, garantiu à mãe de menor de 12 (doze) anos de idade o direito inequívoco à prisão domiciliar, excetuando os casos de crimes praticados por mulheres que, embora atendidas aquelas condições (gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda), foram cometidos mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Assim, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, de acordo com o Pretório Excelso, deve observar a diretriz de excepcionalidade da prisão, bem como as peculiaridades do caso concreto, ficando excetuadas as situações de crimes praticados por mulheres mediante violência ou grave ameaça ou contra seus descendentes, não bastando, apenas e tão somente, que a mulher tenha filho menor de 12 (doze) anos de idade.

Além disso, na data de 24/10/2018, o Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática, no
Habeas Corpus
coletivo nº 143641/SP, visando dar efetividade da ordem concedida, esclareceu:

“a concepção de que mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo. Outrossim, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional.”

..............................................................................................................

“não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítima penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança. Efetivamente, a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole. (...)”

Na hipótese dos autos, além da comprovação da maternidade (ID nº 2.598.732), a paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exceção que impediriam o deferimento da substituição, já que responde a processo pela prática do crime de tráfico de entorpecente – espécie de crime cometido sem a imposição de violência ou grave ameaça, nem contra seus descendentes, tampouco se enquadra nos casos excepcionais.

Nesse contexto, entendo que
as circunstâncias do caso autorizam o cumprimento da segregação cautelar em domicilio
, com o objetivo de preservar os cuidados dos menores, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE LACTANTE. CUIDADOS DE PESSOA MENOR DE SEIS ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA NOS AUTOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A paciente encontra-se em prisão cautelar, em decorrência de sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, na qual lhe foi imposta a pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto. Formulado pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, quando estava grávida, o Juízo da Execução deferiu o pleito, pelo prazo de 180 dias, em razão do estado de saúde da apenada antes do parto, bem como para assegurar a amamentação até os seis meses de idade. Após esse período, a defesa postulou a prorrogação da prisão domiciliar, que foi indeferida.
3. As peculiaridades do caso concreto, entretanto, recomendam a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, em face da necessidade de observância à doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente, especialmente nos primeiros anos desenvolvimento infantil, conforme a nova redação do art. 318 do Código de Processo Penal, trazida pela Lei n. 13.257/2016.
4. A defesa demonstra a necessidade de manutenção da prisão domiciliar, considerando o estado de saúde em que se encontra a criança, que, não obstante contar com 1 ano de idade, ainda requer cuidados especiais e depende, nesse aspecto, da amamentação. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, mantendo a decisão liminar, a fim de substituir a custódia preventiva da paciente por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, com a obrigação de comparecimento em Juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo Juiz de primeiro grau, para informar e justificar atividades”.
(HC 394.053/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)” (grifei)

..........................................................................................................................

“PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PROCESSUAL. FILHO EM PRIMEIRA INFÂNCIA.
PROTEÇÃO DIFERENCIADA
À
MÃE
. PRESUNÇÃO LEGAL DA NECESSIDADE DE
PROTEÇÃO
E CUIDADOS. MOTIVAÇÃO DE EXCEPCIONAMENTO NÃO RAZOÁVEL. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Estatuto da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016), a partir das Regras de Bangkok, normatizou diferenciado tratamento cautelar em
proteção
à gestante e à criança (a
mãe
com legalmente presumida necessidade de cuidar do filho, o pai mediante casuística comprovação - art. 318, IV, V e VI do Código de Processo Penal), cabendo ao magistrado justificar a excepcional não incidência da prisão domiciliar - por situações onde os riscos sociais ou ao processo exijam cautelares outras, cumuladas ou não, como o monitoramento eletrônico, a apresentação judicial, ou mesmo o cumprimento em estabelecimento prisional. 2. Decisão atacada que exige descabida prova da necessidade dos cuidados maternos, condição que é legalmente presumida, e não justifica concretamente a insuficiência da cautelar de prisão domiciliar. 3.
Paciente que é
mãe
de duas crianças, com dois e seis anos de idade, de modo que o excepcionamento à regra geral de
proteção
à primeira infância pela presença materna exigiria específica fundamentação concreta, o que não se verifica na espécie, evidenciando-se a ocorrência de constrangimento ilegal.
4. Concedido o
habeas corpus
para fixar a prisão domiciliar à paciente, ressalvada a sempre cabível revisão judicial periódica de necessidade e adequação, inclusive para incidência de cautelares mais gravosas”.
(HC 362.922/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe 20/4/2017.” (grifei).

Por último, destaco que não se ignora a natureza e gravidade do delito imputado à paciente, contudo, entendo ser a prisão domiciliar, no momento, medida que melhor se adequada com a situação dos autos, visando o melhor interesse e proteção de seus filhos menores.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
, concedo a ordem para converter a custódia preventiva da coacta em
prisão domiciliar
,
sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão que o Juízo
a quo
entenda oportunas no curso do processo.

É como voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 04/02/2020